Tribunal: TJPA
Processo: 0807858-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807858-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NEIORLANDO BRAZAO DA GAMA

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO LUZ CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO. A DECISÃO FOI A QUE CONCEDEU A LIMINAR, CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NA MONTA DE 03 MESES. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. VALOR DO DÉBITO ULTRAPASSA O VALOR DA CAUÇÃO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807858-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NEIORLANDO BRAZÃO DA GAMA

ADVOGADO: DEFNSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEIORLANDO BRAZÃO DA GAMA em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios de Locação proposta em face de JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA.

A decisão agravada foi a que concedeu a liminar, condicionada à prestação de caução na monta de três alugueres, determinando que a locatário desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Alega que embora haja tal exigência de garantia oferecida em caução de 03 aluguéis no contrato de locação, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o débito locatício exigido no feito principal a esta altura, já supera em muito tal garantia, pois remonta a setembro de 2022.

Informa que caso seja mantida a locação, ocasionará mais prejuízos, já que é pessoa idosa e depende dos valores do aluguel do aludido imóvel para manter sua subsistência.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às ID.14461693 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.17327760 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual)

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
concedeu a liminar, condicionada à prestação de caução na monta de três alugueres, determinando que a locatário desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Analisando detidamente os autos, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que através das razões alegadas pelo agravante, pode-se comprovar a verossimilhança.

Como se sabe, a concessão de medida liminar na ação de despejo está condicionada ao preenchimento dos requisitos de lei especial, cuja aplicação se sobrepõe a regra geral estabelecida no código de Processo Civil.

Nesse aspecto, a lei de locações de imóveis urbanos n. 8.245/91, por meio do parágrafo 1º do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto.

Porém, ainda que haja exigência de garantia oferecida em caução de 03 (três) aluguéis no contrato de locação que equivale a R$6.000,00 (seis mil reais), verifico que o débito locatício exigido na ação principal já supera este valor de garantia, pois remonta a setembro de 2022, ultrapassando o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), portanto, entendo que se deve considerar extinta a garantia dada em caução.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO LIMINAR. DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. No caso concreto, há de ser deferida a liminar postulada. A probabilidade do direito em favor da agravante encontra-se consubstanciada no fato de que está demonstrado o inadimplemento dos locativos por longo período, de modo que não vem a agravada arcando com a contraprestação devida pelo contrato de aluguel, o que leva à possibilidade de seu despejo liminar, possibilitando-se, no caso concreto, a purga da mora. Da mesma forma, o perigo de dano de difícil composição vem consubstanciado no próprio contexto fático, em que o proprietário do imóvel está se vendo na impossibilidade de usufruir do seu bem em posse de terceiro que não adimple com as suas obrigações, causando prejuízos de considerável monta. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor o provimento do recurso.
Desnecessária a apresentação de caução, porquanto a dívida supera, em muito, o valor de três locativos
. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 53657723320238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 21-03-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR DEFERIDA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. Desnecessidade de caução pelo locador. Débito que ultrapassa três meses de aluguel. RECURSO PROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento, Nº 50684150320248217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em: 12-03-2024).

Ademais, entendo ainda estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o agravante vem deixando de auferir com os valores de aluguéis, que são necessários para sua subsistência.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025